Tribunal: TCU
Processo: 019.677/2024-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 142024, modalidade Pregão e Uasg 160027 (Objeto: O objeto da presente licitação é a prestação de contratação de serviço de administração, gerenciamento e controle do fornecimento de combustíveis (gasolina e óleo diesel) e solução tipo ARLA-32, com vistas a atender às necessidades do 4o Batalhão de Engenharia de Construção (4o BEC), em sua frente de serviço, na obra de infraestrutura do Novo Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.)

Inteiro teor:
Acórdão 2563/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação, com pedido de cautelar, formulada por Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. em face de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 14/2024, sob a responsabilidade do 4o Batalhão de Engenharia de Construção - MD/CE, o qual teve por objeto a contratação de serviço de administração, gerenciamento e controle do fornecimento de combustíveis (gasolina e óleo diesel) e solução tipo ARLA-32, com vistas a atender às necessidades atinentes à execução da obra de infraestrutura do Novo Hospital Militar de Área de Brasília (HMAB); Considerando que a representante alega, em suma, que "o certame foi estruturado de forma a não permitir a oferta de taxas negativas de administração"; Considerando as evidências angariadas ao processo em cumprimento à oitiva prévia determinada pelo Ministro-Relator (peça 10); Considerando que restou caracterizada a falha impugnada na representação, na medida em que o certame limitou a taxa de serviço (item 3) a 0,0001, contrariando a jurisprudência do Tribunal segundo a qual não deve ser proibida a apresentação de proposta de preço com taxa de administração zero ou negativas ( Acórdão 321/2021-TCU-Plenário , relator Ministro Augusto Nardes); Considerando a informação do órgão licitante de que possui outra ata vigente para aquisição de óleo diesel, a qual representa 98% do valor da contratação, em condição mais vantajosa, e que não há necessidade urgente de aquisição de gasolina para motoserra; Considerando que foram executados o equivalente a 0,33% (R$ 6.070,00) do valor total da ata decorrente do Pregão 14/2024, revelando a baixa materialidade dos recursos empregados até o presente momento; Considerando, portanto, que, não obstante a falha constatada, para fins de controle, afigura-se suficiente a emissão de ciência preventiva à unidade jurisdicionada nos termos da Resolução TCU 315/2020; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Contratações às peças 16-17, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, III, do Regimento Interno/TCU, em: a) conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o pedido de cautelar; c) dar ciência ao 4o Batalhão de Engenharia de Construção - MD/CE, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no Pregão Eletrônico 14/2024, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: adoção do critério de julgamento pelo menor preço, limitando a taxa de serviço (item 3) a 0,0001, uma vez que a adoção do critério de maior desconto permitiria a obtenção de propostas mais vantajosas para Administração, em atenção aos princípios da eficiência, da competitividade e da economicidade, preconizados no art. 5o da Lei 14.133/2021, e considerando que o Tribunal entende que em licitações que tenham por objeto o gerenciamento de frota não deve ser proibida a apresentação de proposta de preço com taxa de administração zero ou negativas, a exemplo do Acórdão 321/2021-TCU-Plenário ; d) informar a prolação do Acórdão ao 4o Batalhão de Engenharia de Construção e à representante; e e) arquivar os autos, nos termos do art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 019.677/2024-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Órgão: 4o Batalhão de Engenharia de Construção. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. (CNPJ: 05.340.639/0001-30) 1.7. Representação legal: Emanuelle Frasson da Silva (480843/OAB-SP), representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.